Tribunal: TJDFT
Processo: 0737535-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMONSTRADO. ASTREINTES. DEVIDAS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. Em não havendo o cumprimento da obrigação de fazer imposta pela decisão que antecipou os efeitos da tutela no prazo estabelecido é devida a imposição da astreintes.
3. A recusa injustificada da seguradora em implementar a ordem judicial para autorizar e custear a internação do segurado, impõe, inclusive, a utilização de outras medidas como o bloqueio de ativos financeiros para a satisfação da obrigação, porquanto nos termos do art. 297 do CPC, tem o juiz a possibilidade de determinar, as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.